Tribunal: TJSP
Processo: 0019206-20.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0019206-20.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DEJAIR
ANTONIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019206-20.2018.8.26.0050 -Voto no 14395
2
VOTO No 14.395 (Digital)
Apelação Criminal no 0019206-20.2018.8.26.0050
Juízo de Origem: 25a Vara Criminal da Capital
Apelante: DEJAIR ANTONIO DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DEJAIR ANTONIO DA SILVA qualificado nos
autos, foi condenado ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, no valor
diário mínimo, por infração ao artigo 155, §§ 2o e 4o, inciso I, c.c. o artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal (fls. 269/273).
Inconformado, apela (fls. 290/293), postulando
absolvição ante a fragilidade probatória, ou por atipicidade material da
conduta (princípio da bagatela).
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 296/302), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
(fls. 314/318).
Em 28/01/2020, transcorreu o prazo para que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019206-20.2018.8.26.0050 -Voto no 14395
3
Defensoria Pública se opusesse ao julgamento virtual, em cumprimento
ao disposto no artigo 1o, da Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 311).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 06 de março
de 2018, por volta das 22h20, na Rua Cassio de Almeida, 718, Vila
Guilherme, nesta Comarca da Capital, o acusado, tentou subtrair, para
si, mediante rompimento de obstáculo, trilhos de alumínio e uma caixa de
luz, pertencentes a terceiros, somente não conseguindo seu intento por
razões alheias à sua vontade.
Segundo o apurado, policiais militares em
patrulhamento notaram que o portão do imóvel situado no local dos fatos
estava aberto.
Em verificação, localizaram o réu no interior do
imóvel e os objetos acima descritos já separados, motivo pelo qual
efetuaram a prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019206-20.2018.8.26.0050 -Voto no 14395
4
Em primeiro lugar, a materialidade delitiva está
bem provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 07/08) e Laudo Pericial
(fls. 52 e ss.), constatando a existência de “danos de aspecto recentes nas
janelas de alumínio; conduítes e fiação arrancados e tentativa de
rompimento da fechadura tipo Yale da porta principal” (fls. 53).
A
autoria
também
restou
suficientemente
alicerçada na prova oral coligida, notadamente no coeso depoimento do
policial responsável pelo flagrante, o qual logrou deter o réu ainda no
interior da residência, onde já estavam separados alguns objetos que ele
pretendia subtrair. Pontuou, ainda, que o imóvel havia sido bastante
danificado pelo recorrente durante a empreitada criminosa.
O acusado, em sede policial, permaneceu silente.
Já em Juízo, tornou-se revel.
Sempre bom esclarecer que o policial não está
impedido de depor, devendo seu depoimento apenas ser desconsiderado
quando exista uma razão concreta para torná-lo eivado de suspeição, o
que não foi feito no presente caso.
A este argumento acrescente-se que os Tribunais
Superiores já se pronunciaram no sentido que é idônea a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019206-20.2018.8.26.0050 -Voto no 14395
5
testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em
Juízo, com plena observância do contraditório, mesmo que constituída
apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (STF:
HC no 77.565/SP, DJ de 02/02/2001, Rel. Min. Néri da Silveira, HC no
76557, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/08/98; e STJ: HC no 30.776/RJ, DJ
de 08/03/2004, Rel.a Min. Laurita Vaz).
O conjunto probatório, portanto, é idôneo e
satisfatório para embasar o decreto condenatório, revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses
de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo
o édito condenatório sido proferido em consonância com os princípios
constitucionais penais e processuais penais norteadores do ordenamento
pátrio.
Melhor sorte não assiste à Defesa ao acenar com
a possibilidade do reconhecimento do princípio da insignificância, haja
vista que o mesmo não se encontra previsto em nosso ordenamento
jurídico-penal e, ainda que assim não fosse, a possibilidade de sua
aplicação submete-se à aferição da mínima ofensividade ao bem jurídico
tutelado, do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019206-20.2018.8.26.0050 -Voto no 14395
6
inexpressividade da lesão e da ausência de periculosidade social.
Nesse sentido, o valor da res furtiva não é o único
parâmetro a ser analisado, devendo ser consideradas as circunstâncias
do fato para decidir sobre o efetivo enquadramento do princípio da
insignificância, bem como o reflexo da conduta no âmbito da sociedade,
não podendo o intérprete da lei, no caso concreto, aplicar critérios
subjetivos em detrimento da vontade da sociedade, que é a real
destinatária da segurança jurídica.
Sobre o tema:
Descabida a tese de atipicidade da conduta com fundamento no
princípio da insignificância. A uma, porque os objetos
subtraídos, avaliados em R$ 390,00 (trezentos e noventa reais),
não podem ser considerados de valor ínfimo ou irrisório. A duas,
porque o ordenamento jurídico já destina tratamento específico
às hipóteses de violação patrimonial de pequeno valor (CP, art.
155, § 2o). A três, porque a aplicação do princípio da
insignificância, com a reiterada absolvição de agentes autores
de pequenos furtos, acaba por estimular a prática de crimes
dessa natureza, além de acarretar descrença na legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019206-20.2018.8.26.0050 -Voto no 14395
7
penal, na medida em que gera um sentimento generalizado de
impunidade, simplesmente porque o objeto subtraído muitas
vezes em razão de o agente não ter oportunidade de surrupiar
outros objetos tem pouco valor. (TJ/SP, Apelação Criminal no
0001991-95.2012, Rel. GILBERTO FERREIRA DA CRUZ, j.
em 15/12/2016 - Grifei).
Não bastasse, deflui-se que se trata de furto
qualificado, mediante rompimento de obstáculo, demonstrando ser
necessária a aplicação de pena, diante da maior lesividade da conduta em
relação à vítima.
Finalmente, no que concerne às reprimendas,
verifica-se que foram criteriosamente dosadas, de acordo com as
especificidades da hipótese vertente e circunstâncias pessoais do acusado,
tendo sido reduzidas em 1/3 (um terço) pela tentativa. Ainda, em razão
do reconhecimento da modalidade privilegiada, o MM. Juízo a quo houve
por bem manter apenas a sanção pecuniária.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019206-20.2018.8.26.0050 -Voto no 14395
8
recurso.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR